Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-83.2017.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804443-83.2017.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: KARLA DANIELE GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE
. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento contínuo dos medicamentos DEPAKENE Susp 3 Frossc (4 vidros mensais) e RESPERIDON 2,5 ml (6 vidros mensais) à parte autora.

2.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

3.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

4.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, a dispensação de fármacos integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica compete aos Municípios, enquanto aos Estados cabe o fornecimento de medicamentos do Componente Especializado e do Componente Estratégico.

5.

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que está em consonância com a tese fixada pelo STF e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por Karla Daniele Gonçalves da Silva em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará.

Conforme narrado na exordial (ID 4086236), a autora é portadora de paralisia cerebral infantil do tipo distonia e

necessita dos medicamentos DEPAKENE Susp 3 Frossc (4 vidros mensais) e RESPERIDON 2,5 ml (6 vidros mensais) para diminuir o conjunto de desordens permanentes causadas pela paralisia cerebral, como convulsões e movimento involuntários, porém não possui os recursos necessários para custeá-los, razão pela qual ajuizou a presente ação objetivando o seu fornecimento pelo Poder Público.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará providenciassem o fornecimento dos referidos fármacos, de forma gratuita e contínua (ID 4086242).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando totalmente procedente o pedido da parte autora e condenando os requeridos ao fornecimento da medicação contínua, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID 4086737).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 4086739), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pela manutenção da sentença (ID 4326334).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento contínuo dos medicamentos DEPAKENE Susp 3 Frossc (4 vidros mensais) e RESPERIDON 2,5 ml (6 vidros mensais) à Karla Daniele Gonçalves da Silva.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

(...)

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é comum a todos os entes e o sistema correspondente é único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária);

ii) o sistema é formado por uma rede de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma hierarquização dos atendimentos, segundo seu grau de complexidade (quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de todos os entes (art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o aparato técnico e financeiro está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica –, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

(...)

Por fim,
no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”), o que significa que aos estados é reservado o atendimento de maior complexidade no sistema
– tal como medicações que requerem acompanhamento por exames, aplicações em âmbito hospitalar ou com requisitos de manuseio que exigem alta expertise técnica –, ao passo em que aos Municípios se atribui, em regra, o fornecimento que pode ser realizado em nível ambulatorial ou que faz parte de uma cesta básica de atendimento. (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifo nosso)

Assim, considerando que o medicamento DEPAKENE integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (ID 4086252 - Pág. 1), cuja dispensação compete aos Municípios, e que o medicamento RISPERIDONA faz parte do Componente Especializado, cabendo aos Estados o seu fornecimento (ID 4086252 - Pág. 2), entendo que não merece reforma a sentença, por estar em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021